Tribunal: TJMT
Processo: 1002505-03.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002505-03.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEVI DA SILVA SANTOS - CPF: 024.801.111-13 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA BARBOSA - CPF: 489.033.451-34 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. 1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO DO PRIMEIRO APELANTE QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. PROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL (GARAGEM). PAGAMENTO DE PREÇO COMPATÍVEL COM O MERCADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DOLO. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DECRETADA.
2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO SEGUNDO APELANTE QUANTO À RECEPTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA. RÉU COMERCIANTE DE VEÍCULOS. DEVER DE DILIGÊNCIA. VEÍCULO CLONADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que condenou o primeiro apelante L. da S. S.
a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos,
pel
a prática do
crime de receptação e o segundo apelante
E. da S. B.

a pena de 01 ano de reclusão e 01 ano de detenção
pelos crimes de receptação e posse irregular de arma de fogo
, respectivamente
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) há provas suficientes do dolo na conduta do apelante
L. da S. S.
, que adquiriu o veículo em estabelecimento comercial pagando preço de mercado; e

(II) se o apelante
E. da S. B.
, proprietário da garagem, agiu com dolo ao vender veículo produto de crime sem comprovar a origem lícita da aquisição anterior.

III. Razões de decidir:

3. Quanto ao primeiro apelante, as provas indicam que a aquisição ocorreu em estabelecimento comercial estabelecido (garagem), com pagamento de valor compatível com o mercado, inclusive com a entrega de um caminhão como parte do pagamento. Os depoimentos dos policiais corroboram que o r
ecorrente L. da S. S.
colaborou com a investigação e indicou imediatamente o vendedor. Inexistindo certeza sobre a ciência da origem ilícita, impõe-se a absolvição pelo princípio
in dubio pro reo
.

4. Em relação ao apelante
E. da S. B.
, proprietário de garagem, incide o dever de cautela na verificação da procedência dos veículos comercializados. O r
ecorrente
não apresentou documentação idônea da aquisição do bem, limitando-se a alegar compra de terceiro desconhecido, o que inverte o ônus da prova e evidencia o dolo, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso defensivo parcialmente provido. Absolvição do

apelante
L. da S. S.
quanto ao crime de receptação e manutenção da condenação do
apelante E. da S. B.

Teses de julgamento:

“1. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível a prova inequívoca da ciência da origem ilícita do bem, devendo ser absolvido o agente quando as circunstâncias fáticas, como a aquisição em estabelecimento comercial e o pagamento de preço justo, gerarem dúvida razoável sobre o dolo.”
“2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder de comerciante do ramo, desacompanhada de comprovação idônea sobre a origem lícita, inverte o ônus da prova e autoriza a manutenção do decreto condenatório.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180,
caput
. CPP, art. 156 e art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal 1010562-97.2023.8.11.0055, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 03.09.2024. TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.05.2024. TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07.05.2024. TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Levi da Silva Santos
e
Enoque da Silva Barbosa
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou:

a)
Levi da Silva Santos
como incurso nas penas do artigo 180,
caput
(receptação), do Código Penal, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos;

b)
Enoque da Silva
Barbosa
impondo
-lhe a pena 01 ano de reclusão
, pela prática do delito de
receptação
previsto no artigo 180,
caput

do Código Penal
e 01 ano de detenção
, pela prática do crime posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei no 10.826/2003
e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a Defesa técnica de
Levi da Silva Santos
pugna pela sua absolvição, invocando o princípio
in dubio pro reo
. Sustenta a fragilidade probatória quanto ao dolo, alegando que adquiriu o veículo de boa-fé no estabelecimento comercial do corréu
Enoque
e desconhecia a origem ilícita do bem.

A Defesa de
Enoque da Silva Barbosa
, por sua vez, requer a absolvição quanto ao crime de receptação, sob a alegação de ausência de dolo e desconhecimento da origem espúria do veículo.

Por fim,
prequestionaram
a matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores.
(id. 303721418)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas (id.
303721420
).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso, opinando pela
absolvição do apelante Levi da Silva Santos
, ante a insuficiência de provas do dolo, e pela
manutenção da condenação de Enoque da Silva Barbosa
em ambos os
delitos.

(
id. 314643894)

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 6.10.2020, a Divisão de Inteligência da PMMT veiculou entre as unidades policiais informação de que havia no Estado de Mato Grosso um veículo Hyundai, HB20, placa JKM-0410-DF, branco, que poderia ser clone de um outro veículo com iguais características pertencente a Sra.
Anelita
Rodrigues Magalhães, de Brasília/DF, a qual registrou Boletim de Ocorrência (fl. 28) dando notícia sobre a clonagem após receber diversas multas por transitar em locais por onde nunca esteve.

Diante da informação, uma equipe de policiais da Divisão de Inteligência realizou levantamentos e, NO DIA 8.10.2020, por volta das 13 horas, conseguiu localizar o veículo HB clonado transitando pela cidade de Cuiabá/MT, o qual estava sendo conduzido pelo denunciado LEVI DA SILVA SANTOS.

Durante a abordagem LEVI explicou aos policiais que havia adquirido o veículo do denunciado ENOQUE DA SILVA BARBOSA, o qual é proprietário de uma garagem de veículos e motos, localizada no Jardim Paraíso, nesta cidade.

No mesmo momento os policiais se dirigiram com LEVI até a garagem e em conversa com ENOQUE, este confirmou que havia vendido o veículo a LEVI.

O veículo vendido por ENOQUE e adquirido por LEVI fora furtado na cidade de Rosário Oeste e clonado com o de placa JKM-0410 do Distrito Federal. Os documentos e a numeração de chassi do veículo apresentaram adulterações, conforme laudos de fls. 133 e 137.

Durante as buscas na garagem de ENOQUE, os policiais localizaram, também, uma espingarda calibre 32, pertencente a ele, a qual era mantida sob sua posse sem registro e sem licença da autoridade competente.
”
(id.
303721354
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando os réus no crime de receptação (
art. 180,
caput,
do CP) e
o apelante

Enoque
também
n
o delito de posse de arma
.

A controvérsia central do presente recurso reside na existência ou não de dolo na conduta dos apelantes quanto ao crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(id.
303719895, pág.02
)
; Boletim de Ocorrência no 2020.243567
(id. 303719895, pág.07/12)
; Auto de Apreensão do veículo
e
(
id. 303719895 - Pág. 75)
; Laudo Pericial de Vistoria Veicular (
id.303719895 - Pág.
71

confirmando a adulteração/clonagem); Laudo de Perícia d
os documentos do veículo (id. 303719895 - Pág. 59)
; e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Quanto a
autoria
, o apelante
LEVI DA SILVA SANTOS
, relatou
perante a autoridade policial
, ser inocente e que adquiriu o veículo HB20 de boa-fé na garagem do corréu Enoque, com quem já havia negociado antes, e negou qualquer conhecimento sobre irregularidades no carro. Disse que colaborou com os policiais, levou-os até Enoque, que confirmou a venda e inocência do
interrogado. Vejamos trecho do seu interrogatório
:

“
QUE O INTERROGADO afirma ser INOCENTE; QUE há umas DUAS SEMANAS atras o mesmo comprou o carro HB20 por
26.000,00
, da garagem do SUSPEITO ENOQUE DAS SILVA BARBOSA; QUE foi dado como negociação um CAMINHÃO FORD CARGO 1215 no valor de
50 mil reais
e (e o ENOQUE ficou de pagar a outra compra em 04 vezes); QUE HÁ UNS DOIS MESES atrás do INTERROGADO fez uma outra compra na garagem do ENOQUE, adquiriu um SENTRA e deu duas motos na negociação e pelo fato da negociação ter sido boa pra ele, quando ele pensou em adquirir um carro, procurou o ENOQUE novamente; QUE O INTERROGADO estava na casa dele e ligaram no celular dele, querendo comprar o HB20 porque ele pôs
à
venda (porque as coisas apertaram para ele e resolveu vender); porque segundo ele é mais fácil vender um carro do que um caminhão (ele tem outro na casa dele); QUE ao chegar ao local ele mostrou o carro para o rapaz (os PMs), eles pediram para ver o motor, e então anunciaram que eram Policiais Militares e que tinha uma denúncia que este carro era
do
blo
; QUE já apreenderam o celular dele, ele explicou para os PMs que ele tinha comprado este carro do ENOQUE e que o levaria até o ENOQUE então foi na casa do INTERROGADO, OS PMs entraram na casa, eles mexeram em toda casa, reviraram a casa, pegou o documento do carro; QUE O INTERROGADO mostrou a documentação dos outros carros, e os PMs também checaram os outros carros e não encontraram nada; QUE O INTERROGADO E OS PMs saíram do apartamento do INTERROGADO por volta de umas 13h da tarde e foram até a GARAGEM do ENOQUE; QUE DE CARA ELE FALOU PARA O ENOQUE OLHA A FRIA QUE VOCÊ ME METEU,
E IMEDIATAMENTE O ENOQUE falou para os PMS QUE O INTERROGADO NÃO SABIA DE NADA, QUE O INTERROGADO NÃO TINHA NADA COM ISSO E QUE ELE QUE TINHA VENDIDO O CARRO PARA O INTERROGADO
; QUE OS PMs reviraram toda a garagem do ENOQUE não encontraram nenhuma outra irregularidade com os carros,
encontraram uma espingarda
e foram até a casa do ENOQUE; QUE ENTROU na casa do ENOQUE só o ENOQUE E UM PM, QUE O INTERROGADO ficou fora da casa com outro PM; QUE em seguida foram conduzidos o ENOQUE E ELE para esta Central de
Flagrante
; QUE O INTERROGADO NÃO ENTENDEU NADA, porque no momento em que os PMs se passaram como comprador do veículo e anunciaram que eram PM, disseram ao INTERROGADO que ele estava FERRADO e que era para ele falar tudo que ele sabia, assim que ele contou tudo e o levou até o ENOQUE ,
OS PMs disseram que viram que ele não tinha nada a ver com o fato e que o levaria só como testemunha; QUE QUER FRISAR QUE É INOCENTE NÃO SABIA DE NENHUMA IRREGULARIDADE COM O CARRO
(...)” (sic- id.303719895 pág.20/21)

O apelante Levi não foi localizado para intimação, tendo em vista que deixou de atualizar seu endereço nos autos. Diante disso, o juiz de origem decretou sua revelia e designou a Defensoria Pública para assegurar a defesa técnica e o regular prosseguimento do processo.

Já o apelante
ENOQUE DA SILVA BARBOSA, em sede inquisitorial
, alegou desconhecer que o veículo era clonado, afirmando tê-lo adquirido de terceiros informais por R$
18.000,00 (
dezoito
mil reais)
, após verificar sua aparente regularidade no site do D
ETRAN
. Vejamos trecho do seu interrogatório:

“QUE O INTERROGADO SOBRE O FATO afirma NÃO TER CONHECIMENTO QUE O CARRO ERA CLONADO; QUE comprou este carro por volta de uns 04 meses atras de um cara que repassou pra ele,
ele não sabe dizer o nome dessa pessoa
; QUE ELE comprou este carro desses caras que repassam carros de garagens geralmente da Carmindo de Campos que não quer ficar com o carro; QUE ele pagou
18 mil
no
veiculo
HB20
e no momento da compra checou o carro no SITE DO DETRAN DO DF
,
checou licenciamento,
multa,

regularidade
do carro e estava tudo regular;
QUE hoje por volta das 13 horas, chegaram os PMS na garagem do INTERROGADO JUNTAMENTE COM O LEVI; QUE ELES CHEGARAM CHECANDO TODOS OS OUTROS CARROS DA LOJA E NÃO ENCONTRARAM NENHUMA IRREGULARIDADE, inclusive foram até a casa dele e viram os outros carros que também estão lá e todos regulares; QUE O INTERROGADO foi conduzido em flagrante delito, mas afirma
NÃO SABER NADA SOBRE A CLONAGEM DO CARRO
; QUE QUESTIONADO O INTERROGADO SOBRE A POSSE DA ARMA DE FOGO O MESMO AFIRMA QUE NÃO TEM DOCUMENTO DA ESPINGARDA 32; QUE ELE COMPROU ESTA ARMA PARA LEVAR PARA O SITIO; QUE NEM MUNIÇÃO ELE TEM; QUE PERGUNTADO DE QUEM ELE COMPROU A ARMA, ELE AFIRMA QUE COMPROU HÁ UM ANO ATRAS, ELE TROCOU NUM CARRO VELHO QUE ELE TINHA E A ARMA ENTROU COMO PARTE NO PAGAMENTO” (sic-id.303721352- pág.39/40)

Em sede de interrogatório judicial, o apelante Enoque
reafirmou que desconhecia o fato de o veículo ser produto de crime. Alegou ter realizado pesquisas sobre a documentação no site do DETRAN do Distrito Federal, constatando que o automóvel possuía quatro anos de licenciamento regular. Ressaltou, ainda, que adquiriu o carro por R$18.000,00 (dezoito mil reais), valor inferior ao de mercado devido às avarias que apresentava, e que o revendeu posteriormente por R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) ao correu Levi, valor que entendia condizer com o preço de mercado.

O apelante também afirmou que verificou o número do chassi no momento da compra, não identificando qualquer irregularidade. Explicou que apenas com o uso de equipamento específico, por parte da polícia, foi possível constatar que o chassi não correspondia ao original, revelando tratar-se de um veículo clonado.

Por fim, confirmou que recebeu de Levi, como forma de pagamento, um caminhão avaliado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), comprometendo-se a restituir a diferença. Destacou, ainda, que atua no ramo garagista desde
o ano de
2016, evidenciando sua familiaridade com negociações no setor automotivo.

Em sede policial, o
Policial Militar Mauro Fernandes da Cruz relatou
que, após realizarem a checagem do veículo e dos respectivos documentos, constataram diversas adulterações nos sinais identificadores, bem como indícios de falsificação nos documentos CRLV e CRV. Após análise mais aprofundada, foi verificado que se tratava de um veículo produto de furto ocorrido na cidade de Rosário Oeste/
MT.

Relatou
, também, que o apelante Enoque informou que havia adquirido o veículo de um terceiro identificado apenas pelo prenome "Max", cujos dados pessoais não soube fornecer, impossibilitando sua localização.

Já em juízo, o policial
declarou que, ao abordarem o corréu Levi, este afirmou ter adquirido o veículo na garagem pertencente a Enoque. Ao ser questionado sobre a origem do veículo, reafirmou que
o apelante
Enoque não conseguiu informar de quem o teria comprado, o que gerou dúvidas quanto à lisura da transação.

Estes relatos foram integralmente confirmados no depoimento judicial

d
o Policial Militar
Robson Trindade Siqueira
.

No que concerne ao apelante
Levi da Silva Santos
, após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à defesa e ao parecer ministerial quanto à necessidade de sua absolvição pelo crime de receptação.

Acerca do
elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, consistente na ciência da origem ilícita do bem, não há nos autos elementos suficientes para embasar um decreto condenatório em relação ao apelante Levi.

O crime de receptação, em sua modalidade dolosa, exige a comprovação de que o agente tinha conhecimento da origem ilícita do bem.
No caso em apreço, os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não permitem concluir, com a certeza necessária para um decreto condenatório, que o apelante Levi tinha ciência da origem ilícita do veículo.

Ao contrário, as provas indicam que ele adquiriu o automóvel de uma garagem de compra e venda de veículos usados, ou seja, um estabelecimento comercial legalizado e especializado, instalado em via pública, conforme confirmado pelos policiais militares ouvidos em juízo.

Os depoimentos dos policiais Mauro Fernandes da Cruz e Robson Trindade Siqueira corroboram a versão apresentada pelo apelante Levi, no sentido de que ele adquiriu o veículo de Enoque da Silva Barbosa, proprietário de uma garagem de veículos, tendo inclusive levado os policiais até o local após a abordagem, onde Enoque confirmou a venda do automóvel.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, conforme destacado pela defesa, o apelante Levi pagou um valor condizente com o mercado (R$ 26.000,00) e, ainda, entregou um caminhão que valia quase o dobro do veículo adquirido na negociação, o que não é compatível com a conduta de quem adquire conscientemente um bem de origem ilícita.

Ressalte-se que, em matéria penal, vigora o princípio do i
n dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito, deve-se decidir em favor do acusado.

Não se pode olvidar que o Direito Penal, por representar a intervenção mais severa do ordenamento jurídico, exige, para a imposição de uma condenação, a certeza quanto à ocorrência do fato típico e à sua autoria.

A mera suspeita ou possibilidade não são suficientes para embasar um decreto condenatório, sob pena de violação aos princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO – ART. 180, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENSÃO RECURSAL PELA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE –– INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE EVIDENCIEM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
AUSÊNCIA DE DOLO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível que o agente tenha plena certeza da origem ilícita do bem, não sendo suficientes meras suspeitas a esse
respeito .
No caso em questão, na ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de receptação, é necessário absolver o réu, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. 2. Recurso
desprovido.
(
TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10105629720238110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/09/2024)”

Nesse contexto, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo,
consagrado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante
Levi da Silva Santos
é medida que se impõe, uma vez que não há nos autos prova suficiente para a condenação.

Situação diversa se verifica em relação ao apelante
Enoque da Silva Barbosa.
Como proprietário de uma garagem de compra e venda de veículos usados, ele possuía o dever de verificar a procedência e a regularidade dos automóveis que comercializava, sendo presumível o conhecimento técnico necessário para identificar sinais de adulteração em veículos.

O apelante Enoque, ao ser questionado sobre a origem do veículo, não soube fornecer informações precisas sobre de quem o havia adquirido, limitando-se a afirmar que o comprou de terceiro não identificado, por meio de "repasse", pelo valor de R$ 18.000,00, sem apresentar qualquer documento comprobatório sobre a veracidade de suas alegações.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de receptação, uma vez apreendida a
res
em poder do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele a
presentar e comprovar justificativa idônea acerca da origem lícita do bem
.

Nesse sentido
, colaciono entendimento deste e. Tribunal de Justiça
:

“no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

No caso em tela, o apelante Enoque não se desincumbiu desse ônus, não apresentando qualquer prova documental ou testemunhal que corroborasse sua versão de que adquiriu o veículo de boa-fé.

Além disso, como comerciante de veículos, ele tinha o dever de cautela reforçado, devendo adotar as diligências necessárias para verificar a procedência dos automóveis que comercializava.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, a revenda de um automóvel acompanhado de documentação fraudulenta revela conduta incompatível com a alegada boa-fé.

Nesse contexto, a postura do apelante
Enoque, que
se limitou a afirmar ter adquirido o veículo de um terceiro, sem qualquer esforço para identificar ou indicar essa pessoa, evidencia, no mínimo, a sua ciência quanto à origem ilícita do bem, afastando a tese de desconhecimento e reforçando o dolo necessário à configuração do crime de receptação.

Assim, t
endo em vista que não foi produzida prova capaz de roborar as alegações defensivas, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença, pois
“demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.”
(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024).

Portanto, estando comprovadas a materialidade delitiva e a autoria por parte do apelante Enoque, e não tendo a defesa logrado êxito em demonstrar a origem lícita do bem, impõe-se, como medida necessária e adequada, a manutenção da condenação pelo crime de receptação.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo
s
apelante
s
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
apenas
para
ABSOLVER
o apelante
LEVI DA SILVA SANTOS
da imputação do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), e
MANTER A CONDENAÇÃ
O

do
apelante
ENOQUE DA SILVA
BARBOSA
nos
termos da sentença.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026